Tribunal: TJES
Processo: 5021914-61.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2024-08-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021914-61.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALLIANZ SEGUROS S/A e outros
RECORRIDO: COFFEE EXPRESS COMERCIO DE CAFE LTDA
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nº
5021914-61.2023.8.08.0024

Recorrentes: ALLIANZ SEGUROS S/A, BANESTES SEGUROS SA

Recorrido: COFFEE EXPRESS COMERCIO DE CAFE LTDA - ME

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO
S
INOMINADO
S
. AÇÃO DE COBRANÇA
DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA
.
SEGURO DE DANOS PATRIMONIAIS.

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO POR NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. A QUESTÃO PRELIMINAR CALCADA NA ARGUMENTAÇÃO DE COMPLEXIDADE DA CAUSA DESMERECE GUARIDA. CONSOANTE PRECONIZA O CEDIÇO ENUNCIADO 54 DO FONAJE: “
A MENOR COMPLEXIDADE DA CAUSA PARA A FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA É AFERIDA PELO OBJETO DA PROVA E NÃO EM FACE DO DIREITO MATERIAL
”. VOLVENDO O CASO EM ANÁLISE, A CONTROVÉRSIA GIRA EM TORNO DA CIÊNCIA DO CONTRATANTE A RESPEITO DOS SUPOSTOS RISCOS EXCLUÍDOS DO CONTRATO DE SEGURO E NÃO SOBRE A CAUSA DOS DANOS MATERIAIS. VALE RESSALTAR QUE A FORNECEDORA TEVE A OPORTUNIDADE DE AVALIAR A SITUAÇÃO ADMINISTRATIVAMENTE COM O PLEITO DE COBERTURA SECURITÁRIA E NEGOU O PEDIDO, NÃO EM RAZÃO DE INCERTEZA DA CAUSA, MAS SIM PELA RESTRIÇÃO CONTRATUAL. PRELIMINAR REJEITADA.

NO MÉRITO, DESTACA-SE QUE INEXISTE ABUSIVIDADE NA CLÁUSULA QUE RESTRINGE A ABRANGÊNCIA DA COBERTURA, CONTUDO, DEVERÃO SER APRESENTADAS PROVAS NO SENTIDO DE QUE O SEGURADO TENHA RECEBIDO INFORMAÇÃO CLARA, PRECISA E EFICAZ A RESPEITO DAS CONDIÇÕES GERAIS DO AJUSTE, NAS QUAIS CONSTARIA TAL RESTRIÇÃO. ESSA OMISSÃO AFRONTA NORMA EXPRESSA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, QUE DETERMINA A INFORMAÇÃO CORRETA E ADEQUADA SOBRE O SERVIÇO (ART. 6º, III E IV, CDC), QUESTÃO FUNDAMENTAL PARA O DESLINDE DO FEITO.

NO CASO, COADUNO COM O ENTENDIMENTO DISPOSTO NA SENTENÇA
A QUO
QUANTO À AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO ADEQUADA. VEJAMOS UM BREVE TRECHO QUE ORA DESTACO:
“
Além disso, insta salientar que a informação quanto à existência de cláusulas limitativas deve ser fornecida no momento da proposta e não somente após a celebração do contrato, com eventual envio para a residência do segurado dos termos gerais do contrato,
nesse sentido, insuficiente as informação trazida no corpo da apólice, ID 30350982, indicando a necessidade da leitura das condições gerais em endereço eletrônico, visto que tal documento é emitido após a contratação do seguro, não cumprindo assim a exigência do prévio conhecimento.
Com efeito, não há nos autos qualquer comprovação de que o Requerente fora previamente cientificado das cláusulas do contrato
, especialmente quanto as cláusulas limitativas, não tendo a Requerida se desincumbindo do seu ônus de provar, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC e do art. 373, II, do CPC.
De modo que, o consumidor não se obriga aos termos restritivos do contrato quando não possui ciência inequívoca das disposições desfavoráveis
, nos moldes dos arts. 6º,III; 46 e art. 54, todos do CDC. Competia às Requeridas fornecerem informações adequadas e claras sobre os produtos, sob pena de não serem válidas as limitações contratuais, o que no caso dos autos, diante da falta de clareza das informações, deve ser considerada nula a cláusula restritiva de pagamento da indenização pelos danos reclamados pelo autor.
”
POR TAIS RAZÕES, MANTÉM-SE A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA NO IMPORTE DE R$ 15.000,00, DECORRENTE DO SINISTRO QUE SE ENQUADRA EM “RUPTURA DE TANQUES E TUBULAÇÕES”, CONFORME APÓLICE.

QUANTO AO RECURSO DE BANESTES SEGUROS, QUESTIONA EM ESPECIAL A CONDENAÇÃO EM SOLIDARIEDADE AO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO, SOB O ARGUMENTO DE QUE FOI MERO INTERMEDIADOR DA VENDA DO SERVIÇO (CORRETOR).
COM EFEITO
, A MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
DO CORRETOR
SE DEU
QUANDO
O SEGURADO NÃO FOI CIENTIFICADO
PREVIAMENTE
SOBRE
AS CLÁUSULAS RESTRITIVAS, NO MOMENTO DA AQUISIÇÃO DO SERVIÇO, QUE OCORREU POR MEIO DO RECORRENTE. ORA, TAL FATO, NO CASO EM APREÇO, ERA DE SUMA IMPORTÂNCIA PARA A CONCRETIZAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO, DE MODO QUE NÃO PODERIA TER DEIXADO O CORRETOR DE INSTRUIR O CONSUMIDOR ACERCA DAS INFORMAÇÕES INDISPENSÁVEIS PARA O CUMPRIMENTO DO CONTRATO QUE INTERMEDIOU. ASSIM, A FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO (
PRESUMIDA EM RAZÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS CONTRÁRIAS
) QUE HOUVE POR PARTE DO RECORRENTE BANESTES SEGUROS ENSEJA A SUA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA (ART. 7º, P.ÚNICO, CDC).

AFIGURA-SE, PORTANTO, DEVIDA A COBERTURA SECURITÁRIA, NÃO MERECENDO REPAROS A SENTENÇA OBJURGADA.
RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF
1
. CONDENAÇÃO D
E AMBOS OS
RECORRENTE NAS CUSTAS PROCESSUAIS,
PRO RATA
,
E EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE A CONDENAÇÃO A QUO E, NÃO HAVENDO, SOB O VALOR CORRIGIDO DA CAUSA.

É como voto.

1
ENUNCIADO 11: A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.

Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)